Tribunal: TJBA
Processo: 8066881-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066881-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO DANNEMANN DO BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR COMPROVADO. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. SOMA DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE E DAS CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO ITAÚ S.A.
contra o
Acórdão da Segunda Câmara Cível
do TJBA, que negou provimento às apelações interpostas pelo próprio Embargante e por
GUSTAVO DANNEMANN DO BOMFIM
, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A ação originária visava à
declaração de inexistência de relação jurídica
decorrente de contrato fraudulento de financiamento de veículo e à
indenização por danos morais
, diante da indevida negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

A sentença reconheceu a inexistência do débito de R$ 97.041,60, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 a título de astreintes, além de fixar honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico total. Essa decisão foi integralmente mantida pelo acórdão embargado, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) Saber se houve
omissão quanto à análise do pedido de afastamento ou redução das astreintes
, impostas por descumprimento de liminar deferida no primeiro grau;

(ii) Saber se há
contradição ou omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios
, tendo em vista a divergência entre a sentença e o acórdão embargado quanto à incidência da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à primeira questão, verificou-se a
omissão no acórdão embargado
ao não enfrentar especificamente a impugnação do banco ao valor das astreintes. Contudo, a conduta reiterada de descumprimento da ordem liminar justifica a imposição da multa, em valor
razoável e proporcional
, fixado em R$ 5.000,00, não se configurando enriquecimento ilícito do autor.

No que se refere à segunda questão, constatou-se
contradição material
no dispositivo do acórdão embargado, que indicou como base de cálculo da majoração dos honorários apenas o “valor da condenação”, quando, na verdade, a sentença fixou a verba sobre o
proveito econômico total
, incluindo o valor da dívida desconstituída. A jurisprudência do STJ autoriza, nesses casos, a soma do valor do débito declarado inexigível com as condenações pecuniárias.

O embargante não faz jus à alteração da base de cálculo. O vício identificado é meramente redacional e foi sanado sem modificação do mérito, apenas para
esclarecer
a incidência correta sobre o montante total de R$ 107.041,60.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos
, sem efeitos modificativos, apenas para
integrar o julgado
com os seguintes esclarecimentos:

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de afastamento das astreintes configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado, quando se verificar, dos autos, o descumprimento reiterado da ordem judicial.”
“2. Em ações mistas com provimento econômico mensurável e condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem incidir sobre a soma do valor declarado inexigível e das condenações fixadas.”
“3. A expressão ‘valor da condenação’ constante do dispositivo do acórdão pode ser corrigida por embargos declaratórios, para refletir a base de cálculo correta dos honorários.”
“4. A majoração recursal dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pode elevar o total da verba sucumbencial para 17% sobre o proveito econômico total, já considerados os honorários fixados na origem.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8066881-33.2022.8.05.0001.1.ED
, em que figuram como Embargante
BANCO ITAÚ S.A.
e Embargado
GUSTAVO DANNEMANN DO BOMFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04